Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728462-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Considerando que a petição constante no ID 29990629 a qual comunica que posteriormente à interposição deste agravo de instrumento houve bloqueio judicial de valores apontados pelo recorrente como também impenhoráveis, digam as partes sobre eventual inovação recursal (artigos 9 e 10 do CPC/2015). Prazo comum: 10 (dez) dias. Brasília/DF, de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora